Tribunal: TJMT
Processo: 1027144-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS ANULADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, CPC. INEXATIDÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE REVISÃO PELA CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por Cleber Luiz Barbosa Ribeiro, Franklin Teixeira de Oliveira e Jane Mary José Beicker contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027144-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação, Transferência de cotas, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAIRE LEMOS DE CAMARGO - CPF: 310.892.759-00 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 09.029.115/0001-83 (AGRAVADO), CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (AGRAVANTE), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (AGRAVANTE), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (AGRAVANTE), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA ULHOA MOTA - CPF: 069.545.146-40 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 227.696.858-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS
ANULADA
. AUSÊNCIA DE FUND
AMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, CPC. INEXATIDÃO DOS VALORES. NECESSIDADE
DE REVISÃO PELA CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cleber Luiz Barbosa Ribeiro, Franklin Teixeira de Oliveira e Jane Mary José
Beicker
contra decisão que homologou cálculos judiciais apresentados pela contadoria, rejeitando a impugnação apresentada pelos recorrentes e determinando o pagamento de valor residual correspondente a R$ 215.651,21.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, observou o disposto no art. 489, § 1º, do CPC, especialmente no que tange à análise dos argumentos apresentados pelos agravantes e à determinação de revisão pela contadoria judicial para correta apuração dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada carece de fundamentação adequada, uma vez que se limitou a referendar os cálculos apresentados sem abordar os pontos controvertidos suscitados pelos recorrentes, contrariando os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 179/STJ), eventual demora na transferência de valores bloqueados para conta judicial não pode ser imputada ao devedor, sendo a instituição financeira responsável pela correção monetária.

5. A revisão dos cálculos é necessária, mediante a obtenção do extrato da Conta Única vinculada ao processo, conforme indicado pela própria contadoria judicial, com eventual realização de perícia técnica, se necessária, para garantir a precisão dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para anular a homologação dos cálculos judiciais e determinar sua revisão pela contadoria judicial, com base no extrato da Conta Única do Poder Judiciário, garantida a precisão do crédito perseguido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de fundamentação adequada em decisão que homologa cálculos judiciais configura violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

2.
É imprescindível a revisão de cálculos judiciais mediante obtenção do extrato da Conta Única e, se necessário, realização de perícia técnica para apuração precisa dos valores
devidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 93, IX, 489, § 1º; Súmula 179/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n.º 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16/12/2022; STJ,
AgInt
no REsp n.º 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA RIBEIRO, FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA e JANE MARY JOSÉ BEICKER
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1046575-45.2020.8.11.0041, requerido por
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, que rejeitou a impugnação dos Agravantes e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando o pagamento do valor residual, correspondente a R$ 215.651,21, dentro de 15 dias (ID. 155318788, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 241583152), os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida homologou cálculos incorretos, que carecem de fundamentação, e que houve cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de nomeação de perito judicial para revisão dos cálculos, sustentando, ainda, que os cálculos da Contadoria apresentam inconsistências e que o valor exigido é indevido, especialmente porque a correção monetária seria responsabilidade da instituição bancária e não dos Agravantes, defendendo como corretos os valores depositados por eles em Juízo no montante de R$ 569.227,16.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, sustentando que
esta viola
o direito de propriedade e
lhe causa
graves prejuízos financeiros.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo

ao recurso
foi por mim
concedido
no ID.
242053688.

A

A
gravad
a

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
(
ID.
247837162
)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 242137672).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes pretendem com o presente recurso a reforma da decisão que homologou os cálculos judiciais controversos e a nomeação de perito judicial para a reavaliação técnica da matéria, a fim de evitar lesão patrimonial decorrente de apuração inadequada e garantir a observância dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Do cotejo dos autos,
de fato,
verifico
que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
(...) Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Advogados em desfavor de Cleber Luiz Barbosa Ribeiro, Franklin Teixeira De Oliveira,
Greibe
Maria De Barros Taques e Jane Mary José
Beicker
, em que os executados discordam dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos
id’s
n. 107855387 e 131466290.

Em sua manifestação os executados alegam que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo estão equivocados.

A exequente se manifestou pugnando pelo deferimento de penhora no rosto dos autos inventário sob nº 0025007-10.2008.8.11.0041 (id n. 133226323), para recebimento do seu crédito.

Pois bem, verifico que os executados se opõem aos cálculos apresentados, sob o argumento de que “o pedido da Exequente foi delimitado e restringiu-
se a requerer o levantamento do valor referente à correção que sofrem os valores depositados em Juízo”, bem como ainda, alegam equívoco pela contadoria na elaboração dos cálculos.

Contudo, não prospera os pedidos formulados, haja vista que
os cálculos do contador estão em conformidade com o que foi determinado
, não havendo mais o que se discutir neste aspecto.

Pelo exposto,
rejeito a impugnação aos cálculos

apresentados feita
pela parte executada Cleber Luiz Barbosa Ribeiro, Franklin Teixeira De Oliveira,
Greibe
Maria De Barros Taques e Jane Mary José
Beicker
e
HOMOLOGO o cálculo de id n. 131466290.

Intimem-se as partes executadas para realizar o pagamento dos valores ainda devidos, em 15 dias
.

Às providências. (
...)”
(ID. 155318788, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o
presente agravo de instrumento merece análise sob a ótica do princípio da fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reforçado pelo art. 489, §
1º, do CPC
, sendo certo que toda decisão judicial deve indicar os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram ao seu d
esfecho.

No caso em apreço,
não obstante o costumeiro brilhantismo
das decisões proferidas pel
a d. Magistrada
de primeiro grau
,
a decisão agravada
que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial
,
sem analisar as alegações dos
A
gravantes
,

revela
-se
carente
de fundamentação.

Isso porque, c
onforme asseverado pelos
R
ecorrentes
, a decisão agravada se limitou a afirmar a regularidade dos cálculos apresentados pela
C
ontadoria, sem apresentar qualquer análise crítica ou fundamentação
acerca

d
os po
ntos controvertidos suscitados,
o
que,
à
toda evidência,
viola

o disposto no art. 489, §

1º, II e IV, do CPC, que exige que o magistrado enfrente todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia e exponha de forma clara e coerente o racioc
ínio que embasou sua conclusão, de modo que a
decisão agravada, ao homologar cálculos reconhecidamente incompletos pela própria
C
ontadoria, transgrediu tais
normas, impondo-se sua reforma neste ponto.

É que, como bem observado pel
a
contador
a judicial
, de fato, não há como se chegar ao valor devido sem o extrato da Conta Única do Poder Judiciário,
até por
que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade sobre a transferência tardia dos valores bloqueados para a conta judicial
não pode ser imputada à
parte
devedora/
executada
, já que
“
o
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
”

(Súmula n. 179
/STJ
, Corte Especial,
j. 0
5/
0
2
/1997, DJ 17/2/1997, p. 2231
)
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO
TEMA 677/STJ
.

(...)
11. O
Tema 677/STJ
passa a ter a seguinte redação: "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

(
...)”

(
STJ.
REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
j.
19/10/2022,
DJe
16/12/2022)
(
g.n
.)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD
.
RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS
FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1
. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema
Bacenjud
para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
.

(
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.)
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.763.569/RN,
R
e
l.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j. 27/5/2024,
DJe

29/
0
5/2024)
(
g.n
.)

In
casu
, ao que consta dos autos de origem, os Agravantes disponibilizaram o
montante
devido por meio de valores que estavam depositados nos autos do Inventário n
. 0025007-10.2008.811.0041, que
em
fevereiro de 2021
perfazia
R$ 569.227,16
, como se pode ver de simples cálculos obtidos
n
a mesma página utilizada pela Agravada para embasar a Ação de Cumprimento de S
entença na origem:
https://www.drcalc.net/planilhacalc.asp
, juntado em
ID. 39659401
(
Outros documentos (Doc
. 10 Planilha de débitos judiciais)”
, daquele feito
)
,
vejamos
:

Frise-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ acima transcrita, a partir da vinculação de tais valores ao processo junto à Conta Única do Poder Judiciário, o montante passa a ser corrigido pela Instituição Financeira que administra os depósitos judiciais (SISCONDJ), de modo que, se
de
um lado o devedor re
s
ponde
pelos consectários de sua mora
, por outro lado, a demora
no repasse dos
valores
custodiados
em juízo
ao credor
não pode ser imputada
à parte executada.

E tanto é assim que a própria Exequente/Agravada postulou pelo levantamento do saldo remanescente de R$ 53.814,2, asseverando que tal quantia é
“
devida
não pelos executados
, mas
pela própria

instituição financeira
responsável pela guarda do dinheiro, uma vez que, enquanto está o

valor depositado em juízo, há incidência de rendimentos, como ocorreria se estivesse

depositado em aplicação financeira
”
(ID. 77586889, item
3
, p. 1, na origem).

Como
visto
,
os cálculos necessários para apaziguar a celeuma não são complexos.

De todo modo
, antes de determinar a
nomeação
de
um perito judicial para a elaboração de tais cálculos como pretendem os Agravantes – pedido este que inclusive não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, o que configura evidente supressão de inst
ância
–, entendo que é necessário atender à requisição da
C
ontadoria do
J
uízo, com
“
a juntada do extrato da conta única do TJMT vinculada

a este processo para a correta atualização do valor do saldo remanescente
”
, conforme
requerido
em ID. 131466290
daqueles autos, após o que o Juízo poderá avaliar oportunamente a necessidade de realização da perícia pretendida pelos
R
ecorrentes.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA RIBEIRO, FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
e
JANE MARY JOSÉ BEICKER
, reformando a decisão agravada
apenas
para
ANULAR

a homologação
dos cálculos apresentados pela
C
ontadoria no ID. 107855387
,
tendo em vista a ausência de fundamentação (art. 489, §

1º, do CPC), além da
patente inexatidão,
afastando,
por decorrência lógica, a determinação de pagamento com base naqueles valores, devendo o montante ser corrigido mediante a revisão pela Contadoria, após o fornecimento do extrato da Conta Única, ou realização de perícia, se for o caso, garantindo a precisão do
crédito perseguido
no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025